Tribunal: STF
Processo: HC 69254
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-05-26
Data de publicação: 1992-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS.  Competência  do  Supremo  Tribunal  Federal,
art. 102, I, "i", da Constituição Federal.
Caracterização da coação de Tribunal.
         Pronuncia. Recurso em sentido escrito.
         O Tribunal revisor que  julga  recurso  em  sentido  estrito
interposto contra parte da sentença de pronuncia,  esta  tecnicamente
limitado as questões recorridas, não podendo reapreciar a sentença em
maior extensão; pode tornar-se coator por eventuais ilegalidades, mas
nos limites da matéria recorrida.
         O juiz continua  coator  quanto  as  eventuais  ilegalidades
contidas na sentença de  pronuncia,  não  atacadas  pelo  recurso  em
sentido estrito.
         Habeas-corpus não conhecido.